Tribunal: TCU
Processo: 012.315/2011-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6348/2020-TCU-Primeira Câmara Em apreciação os autos de alteração de aposentadoria de José Pereira e de Maria de Lourdes da Silva Damazio, ex-servidores da Superintendência Estadual da Funasa no Estado de Santa Catarina. Considerando que, após os esclarecimentos prestados pela a Funasa, não restam óbices à chancela do ato de José Pereira; Considerando que o ato Maria de Lourdes da Silva Damazio apresenta pagamento cumulativo da vantagem de quintos com parcela referente a função gratificada (FGR); Considerando que, segundo firme jurisprudência desse Tribunal, o pagamento cumulativo da vantagem de quintos com FGR é ilegal, por caracterizar pagamento em duplicidade, uma vez que no cálculo do valor dos quintos já se encontra contemplada aquela vantagem; Considerando que o ato de concessão inicial de aposentadoria a Maria de Lourdes da Silva Damazio foi encaminhado ao TCU em 22/8/2008, portanto há mais de 5 anos; Considerando a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 636.553, de que: "em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de cinco anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas" , cuja decisão ainda não transitou em julgado; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em¿considerar¿legal¿para fins de registro o ato de alteração de aposentadoria de José Pereira, de acordo com os pareceres emitidos estes autos (peças 13 a 15). 1. Processo TC- Processo 012.315/2011-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Jose Pereira (XXX.030.809-XX); Maria de Lourdes da Silva Damazio (XXX.512.809-XX) 1.2. Órgão: Superintendência Estadual da Funasa no Estado de Santa Catarina 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: Luis Fernando Silva (9582/OAB-SC) e outros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip) o sobrestamento do ato de alteração de aposentadoria de Maria de Lourdes da Silva Damazio, com fulcro no art. 157 do Regimento Interno do TCU, até o trânsito em julgado da decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal¿no Recurso Extraordinário 636.553.